Tribunal: TJDFT
Processo: 0740662-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740662-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: SEVERINO FRANCISCO DA PENHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BMG SA (requerido) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por SEVERINO FRANCISCO DA PENHA, processo n. 0710082-33.2021.8.07.0005, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da exordial. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 109580844 dos autos de origem): "Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra e emenda em que a parte almeja a suspensão das cobranças de empréstimo realizadas pelo Banco BMG. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o autor não reconhece a cobrança, declarando que jamais teria celebrado o referido contrato com o réu. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o quesito está presente porque os valores são descontados do benefício previdenciário do autor, o que compromete sua renda familiar (Id n. 109273850, pág.37). Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque o banco réu poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que suspenda as cobranças das parcelas vincendas relativas ao contrato de empréstimo supostamente celebrado com o autor, cuja parcela é de R$55,00 (cinquenta e cinco reais), sob pena de multa no valor do triplo de cada desconto indevido. (...)” A parte ré recorre. Afirma que não teve prazo para impedir que se suspendesse o desconto da parcela do mês de dezembro, pois só teria sido intimada da decisão a quo no final de novembro. Pondera que, para suspender o desconto depende de outras instituições, e que o desconto é enviado para desconto antecipadamente. Afirma que, a multa de R$ 135,00 por descontos realizados supera a razoabilidade, em especial porque não delimita prazo para cumprimento da obrigação, destacando que “NÃO PODERIA SER INFERIOR A 30 DIAS”. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja revogada a r. decisão agravada. Em tese subsidiária, requer a redução da multa “a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido a partir de janeiro.” E “a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias.” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 31609619. Pág. 2. No ID 26820695 sobreveio manifestação espontânea da parte agravada/impetrante, a qual defende a r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a parte agravante se insurge contra decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de parcela de empréstimo questionado na ação originária, fixando multa de R$ 165,00, por desconto indevidamente realizado. O recurso versa somente em relação ao prazo para cumprimento da liminar e a multa fixada. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, da superficialidade do exame que se faz neste momento incipiente tão somente para o exame liminar, observa-se que, apesar dos argumentos trazidos pelo recorrente, em uma ponderação de valores e interesses, não se verifica, de plano, urgência de se analisar eventual exclusão ou redução da multa cominatória fixada em R$ 165,00 por desconto indevidamente realizado, valor esse, bem longe de trazer algum risco, dificuldade para o ora agravante. Em tese, não se afigura de plano indevida a fixação da multa, sendo certo que ainda não se tem notícia quanto ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento pelo e. Colegiado, inclusive, a ser realizado à vista do contraditório e do exame mais aprofundado dos elementos coligidos, em especial, quanto ao prazo necessário ao cumprimento da medida. Ausente, pois, requisito cumulativo imprescindível a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator